Tribunal: TJDFT
Processo: 0706656-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706656-59.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FSN SERVICOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA RECORRIDOS: MARIA ABADIA DAS GRACAS COSTA, GEZIEL RODRIGUES COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. ASSINATURA FALSA. PROVA PERICIAL. TÍTULO INVÁLIDO. EXCLUSÃO DO AVALISTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A nota promissória é título de crédito (art. 784, inciso I do Código de Processo Civil) previsto no Decreto n. 2044/1908 e no Decreto n. 57.663/1966 ("Lei Uniforme de Genebra"). 2. São seus requisitos formais (art. 54 do Decreto n. 2044/1908 e art. 75 no Decreto n. 57.663/1966): denominação "nota promissória" inserta no próprio título ou termo correspondente expresso na língua em que for emitida; promessa de pagar a quantia indicada na época e no lugar anotados; nome da pessoa a quem ou à ordem de quem deve ser paga; data e lugar onde foi passada; e, por fim, assinatura do emitente ou do mandatário especial. Faltando, à nota promissória, qualquer um desses requisitos, será tido o título como inválido. 3. No presente caso, o Laudo Pericial concluiu, quanto às assinaturas dos embargantes/apelados constantes da nota promissória, que “As assinaturas não foram elaboradas pelos punhos dos periciandos” e “As assinaturas são falsas”. 4. A apelante não se acautelou quando da operação de crédito, exigindo a presença dos supostos avalistas, a fim de que pudesse presenciar o lançamento das respectivas assinaturas, contentando-se somente com a apresentação da nota promissória que lhe foi entregue. 5. A alegação de boa-fé da apelada não tem o condão de se sobrepor à prova inequívoca da falsidade da assinatura dos apelados/embargantes como avalistas da nota promissória emitida. Não se mostra jurídico exigir o pagamento de quem não se obrigou. 6. Ademais, como é sabido, o título de crédito, para estar apto a amparar a execução, deve ser líquido, certo e exigível, prevendo a lei processual a nulidade da execução se o título não contiver tais requisitos (art. 803, inciso I, do Código de Processo Civil). 7. Sendo a assinatura do título de crédito um requisito imprescindível e essencial à eficiência do documento, a falsificação dela torna inexigível o pagamento da quantia, já que ausente o elemento imprescindível para configurar sua responsabilidade cambial, qual seja, a manifestação de vontade. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 187, 422, 1.003 e 1.032, todos do Código do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, diante da clara omissão da Corte de origem sobre os aspectos inerentes ao negócio jurídico, seja pela omissão da situação de conhecimento do negócio entabulado, seja pela ausência de vinculação da recorrida Maria enquanto parte no contrato que assinou; b) artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil, defendendo que cada parte deveria arcar com o pagamento de seus respectivos honorários sucumbenciais. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 187, 422, 1.003 e 1.032, todos do Código do Código Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Ademais, convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que "Portanto, verifico que o acervo probatório constante dos autos foi apreciado com profundidade pelo julgador de Primeiro Grau, não merecendo a sentença qualquer reparo em suas conclusões” (ID 48400729), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§2o e 6o, do Código de Processo Civil, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador acerca da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, é indispensável reapreciar o acervo fático-probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: “Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é inviável a aferição do grau de sucumbência entre as partes, para fins de distribuição da condenação nos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de revisão do contexto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ” (AgInt no REsp n. 1.930.044/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (REsp n. 1.709.980/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 1/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023